Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-39.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO. APREENSÃO DA ARMA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A absolvição ou desclassificação mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crimes de roubos circunstanciados por concurso de agente e emprego de arma.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
3. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis ao reconhecimento da majorante prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, quando comprovado o emprego do artefato por outros meios probatórios.
4. Não há se falar em desclassificação do crime de roubo majorado para o de latrocínio tentado quando, o réu que desferiu uma facada na vítima, podendo continuar com o seu intendo, não o fez.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.